Tribunal: TJMT
Processo: 1021878-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021878-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WELINGTON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 041.642.681-66 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETIM DE NOTAS E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA –EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 57,41 (cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), em nome da parte autora, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais ante a existência de inscrição preexistente em cadastro de devedores. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a condenação em danos morais, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

3. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

5. No caso dos autos, consta do extrato do órgão de proteção ao crédito, uma anotação com a mesma data da inscrição discutida neste processo – 10/04/2019 e outro posterior à data, levada a efeito por outro credor. A inscrição feita pela Recorrida, objeto da presente demanda, também é datada de 10/04/2019 (contrato no 157772458).

6. Embora o Recorrente alegue que o débito esteja em discussão, não juntou aos presentes autos qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu nome, especialmente o mais antigo (contrato no 157772457, no valor de R$ 658,50), a fim de demonstrar se tratarem de inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto, a fim de demonstrar sua boa-fé e a violação aos direitos de personalidade, não usando de artifício para enriquecimento sem causa.

7. Assim, nos termos da Súmula 385 do STJ, não resultam configurados danos morais porque, afinal, o Recorrente já estava sem acesso ao crédito antes da inscrição promovida pela parte ora demandada, que tem por objeto o
contrato no 157772458
.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021